Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. BENEFICIO ASSISTENCIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO CONCOMITANTE NOS PROGRAMAS RENDA MÍNIMA TEMPORÁRIA E AUXÍLIO EMERGENCIAL. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declaração da nulidade do ato que determinou a restituição de valores pagos à autora pelo Programa Renda Mínima Temporária (RMT).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50883210). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência da recorrente.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a despeito de já estar inscrita no programa Federal do Auxílio Emergencial, requereu sua inscrição de forma concomitante no Programa Renda Mínima, porém, recebeu o valor do RMT de boa-fé e não foi devidamente esclarecida de que o benefício por um programa ensejava a exclusão do outro.
4. A recorrente requereu sua inscrição de forma indevida e concomitante no Programa Renda Mínima, contrariando, assim, o Decreto no 40.750, de 12 de maio de 2020, segundo o qual, para receber a Renda Mínima Temporária, uma das condições seria “não ser beneficiário do Programa Bolsa Família, DF Sem Miséria, Bolsa Alfa, Benefício de Prestação Continuada ou do Auxílio Emergencial previsto no âmbito da Lei federal no 13.982, de 2 de abril de 2020". Considerando-se que o recebimento cumulado dos benefícios assistenciais dos programas RMT e Auxílio Emergencial, aliado à omissão da informação da parte recorrente acerca deste último, caracteriza a ocorrência de má-fé, revela-se devida a restituição dos valores recebidos a este título, consoante tese fixada pelo STJ: "Os pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (STJ. 1a Seção. REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 979) (Info 688)".
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.